Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CRIOPRESERVAÇÃO (CONGELAMENTO) DE ÓVULOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. REGIME EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reembolso de despesas com procedimento de criopreservação de óvulos realizado fora da rede credenciada do plano de saúde, sem autorização prévia e sem comprovação de requerimento administrativo anterior.
2. A recorrente, beneficiária de plano de saúde e diagnosticada com neoplasia maligna de cólon, sustentou a urgência do procedimento e a abusividade da negativa de reembolso, por se tratar de medida preventiva destinada à preservação da fertilidade antes do tratamento quimioterápico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a reembolsar despesas suportadas pela beneficiária em clínica não credenciada, na ausência de comprovação de: (i) requerimento administrativo prévio; (ii) inexistência ou insuficiência de prestadores credenciados aptos à realização do procedimento; e (iii) situação de urgência ou emergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de criopreservação de óvulos, quando indicado para preservação da fertilidade de pacientes submetidas a tratamento oncológico, integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme orientação do STJ (REsp 1.962.984/SP; AgInt no AREsp 2.105.062/MS).
5. A cobertura obrigatória, contudo, não implica dever automático de reembolso quando o procedimento é realizado fora da rede credenciada. O art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 e a jurisprudência do STJ (EAREsp 1.459.849/ES) restringem o reembolso a hipóteses excepcionais, como a inexistência ou insuficiência de prestadores credenciados ou a ocorrência de urgência ou emergência.
6. O ônus da prova incumbe à autora (art. 373, I, do CPC). No caso, não houve comprovação de inexistência ou insuficiência da rede credenciada, tampouco de situação de urgência ou emergência apta a justificar a realização do procedimento fora da rede.
7. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede, por si só, o ajuizamento da ação, mas reforça a inexistência de prova de negativa formal ou impossibilidade de atendimento pela rede credenciada.
8. O decurso de lapso temporal significativo entre o diagnóstico e a realização do procedimento, aliado à ausência de prova documental de risco imediato ou de inviabilidade de autorização prévia, afasta a alegada urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O procedimento de criopreservação de óvulos indicado para pacientes oncológicas integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde. 2. O reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada somente é devido em hipóteses excepcionais, como urgência/emergência ou insuficiência da rede, devidamente comprovadas. 3. A ausência de prova desses requisitos afasta o direito ao reembolso”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373 e 487, I; Lei 9.656/1998, arts. 12, VI, 35-C e 35-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.105.062/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, REsp no 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023; STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020; TJDFT, Acórdão 2011195, Rel. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 1942470, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1209160, Rel. José Divino, julgado em 09/10/2019.